Tribunal: TCU
Processo: 018.248/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10698/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.248/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Alves Pimentel (XXX.794.948-XX); Antonio Carlos Silva Souza (XXX.805.838-XX); Daniela de Azevedo Leonel (XXX.151.126-XX); Denis Francisco de Sousa (XXX.539.791-XX); Deraldo Alves Freire (XXX.957.238-XX); Jalles Jose Rodrigues (XXX.674.491-XX); Leticia Salgado Oliveira (XXX.491.156-XX); Mateus Aguiar de Lima Barros (XXX.886.058-XX); Samuel Rodrigues Moscardini (XXX.014.988-XX); Valeria de Fatima Amancio (XXX.440.366-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.